Tribunal: TJDFT
Processo: 0704363-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704363-42.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS NATIELY SILVA APELADO: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por THAIS NATIELY SILVA contra sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia, proferida em ação de cobrança, ajuizada em desfavor da apelante por SATÉLITE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. O juízo julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 25.274,43 à autora (ID 44375067). A apelante, preliminarmente, suscita a inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que: 1) se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso; 2) ocorreu novação da dívida; 3) não incidem juros remuneratórios sobre o valor pretendido. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença (ID 44375082). Contrarrazões apresentadas (ID 44375086). A apelada suscita preliminar de ausência de impugnação específica (dialeticidade) e apresenta tese de litigância de má-fé da apelante. À apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as alegações, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator